Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011984-15.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: VALTER GONCALVES BERIGO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Valter Goncalves Berigo contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que a citação por edital é nula, visto que “somente fora tentada a citação do agravante por duas vezes, sendo a primeira por mandado de citação e a segunda por carta precatória, de forma que, conforme certificado nos autos, o agravante estava residindo na cidade de Barra do Bugres-MT, não havendo que se concluir, portanto, que ele se encontrava em lugar incerto e não sabido”.
Assevera que, “diante da informação de mudança de endereço do agravante, deveria o agravado ter solicitado diligências do juízo para proceder no sentido de tentar localizar outro endereço, pois não constam nos autos consultas realizadas em sistemas como o Dentrannet, Infoseg, SIEL ou Infojud, razão pela qual não houve o exaurimento de todos os meios para sua localização”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “receber a exceção de pré-executividade e decretar a nulidade da citação por edital”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Compulsando o caderno processual, observo que o executado foi citado por edital logo após restarem frustradas as tentativas de citação pessoal, razão pela qual não há que se falar em nulidade da citação por edital.
Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada em Id 60316443 - p. 04/06 e determino o normal prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito.
Intimem-se as partes.
Às providências. [...]. (Id. 132233155 – fls. 197).
A antecipação de tutela recursal consiste no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
De toda sorte, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator